Tribunal: TCU
Processo: 042.357/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5734/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), fazendo-se a determinação sugerida pelo Ministério Público (peça 16). 1. Processo TC- Processo 042.357/2020-9 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Ana Lucia Silva da Silva (XXX.989.742-XX); Iracema Marques Bastos (XXX.469.095-XX); Leda Belchior Alves (XXX.834.037-XX); Lindalva Marendaz (XXX.600.125-XX); Luiza Correa de Andrade (XXX.313.517-XX); Luzinete Queiroz da Silva (XXX.313.784-XX); Margarida Alves Rosa (XXX.209.075-XX); Mariete Macedo dos Santos (XXX.182.402-XX); Nelza Oliveira Carletto (XXX.140.607-XX); Orfila Roberto Xavier (XXX.033.392-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (extinta) 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1 Determinar à unidade técnica que corrija o código do fundamento legal da pensão instituída Lauro Carletto (peça 11), no e-Pessoal, para que passe a indicar PCIV-15.